Tribunal: TCU
Processo: 038.721/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3029/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse das sras. Maria Magaly Marques Branco e Nanci Maria Batista: 1. Processo TC- Processo 038.721/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jane Aparecida Carneiro Fernandes (XXX.334.466-XX); Marcia Regina Lemos (XXX.228.846-XX); Maria Magaly Marques Branco (XXX.755.736-XX); Nanci Maria Batista (XXX.908.506-XX); Romulo Gontijo (XXX.358.926-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique: 1.7.1.1. como as interessadas lograram cursar pós-graduação em outra unidade da federação; 1.7.1.2. se os certificados apresentados se referem a cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação.